Tribunal: STF
Processo: Rcl 41364
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado da Bahia, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000004-15.2015.5.05.0271.
    Na petição inicial, a reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Assevera que “anuir à imposição ao Poder Público do ônus de provar a adequada contratação e fiscalização significaria, além de inaceitável violação a sobreditos preceptivos, impossível forma de transmissão de responsabilidade subsidiária através de uma tal presunção de culpa do Poder Público. Basta perceber que, em tal cenário, defrontar-se-ia com o absurdo de que o Poder Público, em verdade, iniciaria o diálogo processual virtualmente condenado, cabendo-lhe desconstituir sua culpa in vigilando e in eligendo ex ante erigidas contra si, longamente elencadas estas em acórdão como premissas para a condenação”. (eDOC 1, p. 12) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública, atribuindo-lhe o ônus probatório. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido elo TRT da 5ª Região:
    “Aqui cumpre investigar, na hipótese dos autos, se o ente público, ao contratar os serviços da primeira reclamada, incorreu em culpa que justifique a atribuição de sua responsabilidade subsidiária. 
    Vale destacar ainda que a conduta culposa do recorrente, nos autos, resta evidenciada, notadamente, na modalidade da culpa in vigilando (na fiscalização/vigilância na execução do contrato). 
    Nesse sentido, a omissão do recorrente em relação à fiscalização do cumprimento das obrigações por parte da primeira acionada, notadamente dos direitos e garantias mínimos em virtude do vínculo havido e rescisão contratual, evidencia uma conduta que justifica a sua responsabilidade subsidiária. 
    Não fosse suficiente, o ente público não conseguiu comprovar que tivesse exercido fiscalização e acompanhamento necessários quando contratou serviço terceirizado, como preveem, analogicamente, os artigos 54, I, 55, XIII, 58, III, 66, 67, § 1° e 77 da Lei n°. 8.666/93, com escopo ainda nas Instruções Normativas 02/08 (artigos 31 e 35) e 03/09 (art. 19), do Ministério do Planejamento, ao tratarem sobre ‘REGRAS E DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTINUADOS OU NÃO’, incluindo ‘terceirização’, particularmente quando estabelece critérios sobre ‘ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS’, aos quais estava adstrito, não atentando para o princípio da predominância do interesse vinculante.
    Não comprovou o tomador de serviços que tivesse adotado medidas eficazes objetivando o adimplemento, por parte da primeira reclamada, dos direitos e garantias trabalhistas dos empregados destas, restando apenas a confirmação de que a empresa prestadora vinha descumprindo uma série de obrigações, a exemplo das que foram objeto de pedido na exordial. 
    Frise-se que, embora o recorrente tenha, de fato, rescindido o contrato firmado com a primeira reclamada (fl. 85), não adotou as medidas necessárias ao adimplemento das verbas rescisórias devidas à reclamante, tendo esta que recorrer ao Poder Judiciário, o que, por certo, atesta que a fiscalização não existiu, até dado momento, e quando tentou-se implementá-la, sua pouca efetividade, diante do que deveria ter ocorrido no curso de toda contratação, para isso dispondo de meios e instrumentos, podendo-se citar, por exemplo, a retenção de faturas”. (eDOC 3, p. 30-31) 
    Já o TST assim se manifestou quando do julgamento do agravo em recurso de revista interposto:
    “Desse conjunto de normas legais e regulamentares aqui longamente exposto, ao invés, resulta a inarredável conclusão de que, uma vez tenha sido constatado e comprovado, em determinada ação trabalhista movida pelo trabalhador terceirizado contra seu empregador e contra o ente público que contratou este último, o inadimplemento das obrigações trabalhistas decorrentes daquele contrato administrativo pelo empregador contratado, à Administração Pública contratante caberá, com exclusividade, para evitar que sua conduta seja considerada omissa e ilícita, nos termos e para os efeitos dos arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, alegar e comprovar, cabalmente, no curso da instrução processual, que praticou todos esses atos administrativos detalhadamente estabelecidos nos apontados preceitos da Lei nº 8.666/93 e na Instrução Normativa nº 2/2008, alterada pela Instrução Normativa nº 3/2009, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), no sentido de fiscalizar, no curso e no encerramento daquele contrato administrativo, a plena observância dos direitos trabalhistas do correspondente reclamante e de que, uma vez constatado o seu inadimplemento, tomou todas as medidas e as providências legalmente previstas para prevenir ou ressarcir o trabalhador terceirizado vítima daqueles atos ilícitos. 
    Ressalta-se ser exclusivamente do ente público contratante o ônus de alegar e de demonstrar, completamente, em cada processo trabalhista, que tomou todas as medidas e praticou todos os atos previstos na Lei de Licitações e nas suas normas regulamentadoras para evitar o inadimplemento das obrigações trabalhistas dele objeto, para assegurar a sua quitação por meio dos mecanismos necessariamente previstos no contrato administrativo correspondente (pelo uso da garantia patrimonial oferecida pelo contratado e pela retenção dos valores a ele devidos, para pagamento direto, aos trabalhadores terceirizados, de seus direitos trabalhistas) e para sancionar, na forma também nelas prevista, aquele empregador inadimplente – afinal, trata-se, aqui, de fato impeditivo da pretensão do autor de que a Administração Pública seja condenada a responder, ainda que subsidiariamente, pelo pagamento daqueles direitos trabalhistas, nos termos dos arts. 333, inciso II, do CPC e 818 da CLT. Ademais, também por direta aplicação do princípio da aptidão para a prova, decisivo para estabelecer para qual parte, em determinado litígio judicial, deverá ser atribuído o onus probandi de determinado fato controvertido, não pode haver nenhuma dúvida de que esse encargo, em casos como este, só pode mesmo recair sobre a Administração Pública demandada, que terá que demonstrar haver praticado todos os atos administrativos de fiscalização do adimplemento, pelo empregador, de suas obrigações trabalhistas referentes aos trabalhadores terceirizados.
    (…)
     Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, consignou ter havido culpa do ente público, o que é suficiente para a manutenção da decisão em que foi condenado a responder, de forma subsidiária, pela satisfação das verbas e dos demais direitos objeto da condenação. 
    O Tribunal Regional expressamente consignou que ‘vale destacar ainda que a conduta culposa do recorrente, nos autos, resta evidenciada, notadamente, na modalidade da culpa in vigilando (na fiscalização/vigilância na execução do contrato). Nesse sentido, a omissão do recorrente em relação à fiscalização do cumprimento das obrigações por parte da primeira acionada, notadamente dos direitos e garantias mínimos em virtude do vínculo havido e rescisão contratual, evidencia uma conduta que justifica a sua responsabilidade subsidiária.’ (pág. 262). Desse modo, a decisão regional não merece reparos, pois o Regional aplicou, no caso, a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 331, uma vez constatada a conduta culposa do tomador dos serviços. Assim, não se cogita de contrariedade ao citado verbete sumular”. (eDOC 3, p. 167/169) 
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC) 
    Cite-se a parte interessada. (art. 989, III, NCPC) 
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente